Tribunal: STF
Processo: ARE 1577071
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA. TEMA 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. NEGADO PROVIMENTO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto pelo réu, condenado pelo TJSP por posse, para fins de comercialização, de fármacos e substâncias anabolizantes controlados sem o devido registro no órgão sanitário, e por posse, para uso pessoal, de LSD.

    2. A parte, reitera os mesmos argumentos já esgrimados em outras oportunidades, notadamente a suposta ofensa ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa, tendo em vista a negativa de complementação de um laudo pericial no juízo de origem. Na decisão monocrática, negou-se seguimento ao extraordinário, com fundamento no TEMA 424/RG.  

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    3. Verificar se estão presentes os vícios alegados pelo recorrente e se as supostas máculas ao texto constitucionais são, além de existentes, cognoscíveis. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que não há repercussão geral na controvérsia acerca do indeferimento, pelo juízo, de produção de provas em processo judicial (Tema 424/RG). Os argumentos da parte no recurso não inovam e não possuem o condão de macular a decisão monocrática, a qual merece ser mantida. 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Provimento negado.